Tribunal: TJSP
Processo: 1000280-90.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Autora que adquiriu veículo com pagamento à vista. Realização de financiamento do veículo por terceiro em fraude. Anotação indevida de gravame em registro do veículo. Gravame que impossibilitou o licenciamento do veículo. Necessidade da autora de alugar veículo para realização de suas atividades, decorrente da impossibilidade de uso do automóvel

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Autora que adquiriu veículo com pagamento à vista. Realização de financiamento do veículo por terceiro em fraude. Anotação indevida de gravame em registro do veículo. Gravame que impossibilitou o licenciamento do veículo. Necessidade da autora de alugar veículo para realização de suas atividades, decorrente da impossibilidade de uso do automóvel sem licenciamento. Dever do réu, em razão da falta de segurança na prestação dos serviços, de indenizar a parte autora. Artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Litigância de má-fé. Inocorrência. A penalidade é caracterizada pela conduta da parte que, no curso do processo, age de forma ímproba, maldosa, com dolo ou culpa, de modo a causar dano processual à parte contrária. Ausência de elementos para a condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.